Tribunal: TJSP
Processo: 0050061-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reativação de perfil em rede social – Ré que afirma ter encaminhado, por duas vezes, link para a aludida reativação, com negativa por parte do autor – Verificação "in loco" no sentido de que o referido perfil está ativo – Extinção corretamente decretada – Litigância de má-fé caracterizada, com penalidade inalterada – Sentença mantida – Recurso desprovido.